Tribunal: STF
Processo: RHC 149698
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP, no processo nº 0000113-15.2015.8.26.0038, condenou o recorrente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, levando em conta a dedicação a atividades ilícitas, reportando-se à quantidade de substância apreendida – 1,44 quilo de maconha. 
    A Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa e determinou o cumprimento antecipado da pena, aludindo ao decidido, pelo Supremo, no habeas de nº 126.292.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 399.889/SP. O Relator inadmitiu-o.
    O recorrente aponta constrangimento ilegal, considerada a determinação de execução provisória da pena. Sustenta desrespeitado o princípio constitucional da não culpabilidade. Aduz cabível a causa de diminuição.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a execução precoce da sanção e observada a causa de diminuição, substituindo-se a pena por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Ante a preclusão maior do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido atinente ao afastamento da execução provisória da sanção. 
    Surge improcedente o articulado quanto à adequação da causa de diminuição de pena versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo, ao deixar de observá-la, assentou a dedicação do recorrente a atividades ilícitas, tendo em vista a quantidade de entorpecente encontrado – 1,44 quilo de maconha.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator